Tribunal: STF
Processo: Rcl 85587
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMARG 383. DESCABIMENTO, PORÉM, DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.



    DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos por Endicon - Engenharia de Instalações e Construções S/a - Empresa Em Recuperação contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO IMPUGNADA QUE RECONHECE O DIREITO À ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO DECLARA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS, LIMITANDO-SE A RECONHECER A ISONOMIA SALARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Em síntese, o embargante reputa omissa a decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação acerca da alegação de afronta ao Tema 383 da repercussão geral. Afirma que a decisão ora recorrida está fundamentada tão somente na ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADPF 324.



    Consoante aponta “decisão não apresenta manifestação em relação à alegação de que a decisão reclamada não se encontra em consonância com o julgamento do RE 635.546, Tema nº 383 em sede de repercussão geral, que fixou a impossibilidade da equiparação de remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada)”.



    Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e apresentada manifestação explícita sobre a alegação de inobservância do Tema 383 de repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, a parte embargante demonstrou haver omissão no decisum recorrido. 



    Observa-se que a presente reclamação teve como fundamento, além da inobservância da ADPF 324, a suposta ofensa ao Tema 383 da sistemática da repercussão geral, a qual passo a analisar. 



    Conforme dispõe o Código de Processo Civil, o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, § 5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa da parte reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não houve interposição de recurso extraordinário, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Diante desse contexto, evidenciada a existência do vício apontado, impõe-se a sua correção apenas para consignar o não cabimento da reclamação quanto ao Tema 383 da repercussão geral, em razão da ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração opostos para suprir a omissão identificada e acrescentar à fundamentação que a reclamação não se mostra cabível relativamente ao Tema 383 da repercussão geral, diante da falta de exaurimento das instâncias ordinárias, mantido, no mais, o teor da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente